Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDAE DA FORNECEDORA. FATO DO PRODUTO. DEFEITO. PRÓTESE MAMÁRIA. RUPTURA. SEGURANÇA. ACIDENTE DE CONSUMO. INVERSÃO OPE LEGIS. ÔNUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DO DEFEITO. NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. RECONHECIDO. DANO MORAL. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA (DOR) E DESVIO PRODUTIVO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. As questões relacionadas à ruptura da prótese mamária e danos decorrentes envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do produto, conforme disciplina constante no art. 12, caput, do CDC.
4. O dever de indenizar a responsabilidade pelo fato do produto exige a presenca de tres elementos: 1) dano (material e/ou moral); 2) defeito do produto; e 3) relacao de causalidade defeito e dano. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
5. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do produto, o parágrafo 3o do art. 12 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova.
6. Entre as espécies de produto defeituoso, a lei destaca a proteção à vida, à saúde e à segurança do consumidor em face dos produtos perigosos ou nocivos (art. 6o, I). O produto ou serviço que não atende à exigência de segurança possui vício de qualidade por insegurança. O conceito normativo se vincula basicamente à compreensão de legítima expectativa de segurança dos produtos e serviços.
7. O laudo pericial constatou que a causa para a ruptura da prótese mamária é indeterminada, bem como não foi possível definir o momento do evento. Em cotejo analítico com as demais provas do processo, a apelante não se desincumbiu do seu ônus. Não demonstrou a exclusão da responsabilidade por ausência do defeito no produto.
8. A atuação no ramo empresarial de confecção de próteses mamárias confere à fornecedora a exigência de exame da qualidade dos produtos oferecidos no mercado de consumo, sob pena de assunção da responsabilidade pelos riscos enfrentados pelos consumidores (vício de qualidade por insegurança).
9. Dispõe o art. 6o, inciso VI, do CDC que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos ocorridos no mercado de consumo. Reconhecido o dever de indenizar e comprovados os gastos por parte da consumidora, deve ser mantida a condenação pelos danos materiais.
10. No caso, houve ofensa ao direito à integridade física e psíquica (dor). Houve evidente sentimento de frustração, abalo e revolta com toda a situação vivida pela consumidora, que gerou legítima expectativa de resultado na aquisição da prótese mamária para realização da cirurgia plástica. Não restam dúvidas de que o produto utilizado não atingiu a funcionalidade e a segurança que dele se esperava. Houve deformidade estética, siliconoma e necessidade de substituição cirúrgica da prótese. Adicionalmente, houve tempo relevante perdido em face da tentativa de resolução administrativa do reembolso a partir da negativa sem fundamentação por parte da fornecedora. Dano moral mantido.
11. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
12. O juízo considerou a extensão do dano e as consequências do ato. Reconheceu o tempo perdido da autora (desvio produtivo) e necessidade de submissão a novo procedimento cirúrgico, o que ultrapassou o mero aborrecimento. Observou a condição econômico-financeira da ré/apelante quando do arbitramento do dano moral, não houve fixação de valor compensatório que ensejou enriquecimento indevido nem irrisório ao ponto de não compensar os danos sofridos. Respeitou, portanto, o princípio da razoabilidade.
13. O quadro fático indica ser razoável o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00). A majoração ou redução dos valores, em sede recursal, é medida excepcional.
14. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.